Tribunal: TJSP
Processo: 2000773-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EMBRIAGUEZ AO VOLANTE", "FUGA DE LOCAL DE ACIDENTE", "DIRIGIR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO", "HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO" E "RESISTÊNCIA.

Pretendida concessão de liberdade provisória sem fiança ou ao menos a redução do seu valor. Viabilidade, em parte. Reconhecida pela autoridade tida como coatora a desnecessidade da prisão cautelar do paciente (sem impugnação

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EMBRIAGUEZ AO VOLANTE", "FUGA DE LOCAL DE ACIDENTE", "DIRIGIR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO", "HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO" E "RESISTÊNCIA.

Pretendida concessão de liberdade provisória sem fiança ou ao menos a redução do seu valor. Viabilidade, em parte. Reconhecida pela autoridade tida como coatora a desnecessidade da prisão cautelar do paciente (sem impugnação específica), com concessão de liberdade provisória mediante recolhimento de fiança. Entretanto, dada à gravidade concreta dos fatos, bem como a hediondez de um dos crimes, em tese, praticados, não se admitiria fiança. Artigo 323, II, do CPP. Garantia, portanto, já afastada em liminar e que ora se mantém.

Ordem concedida, convalidando-se a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2000773-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante JOSE
DOS PASSOS e Paciente PAULO SERGIO PARREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM
ordem apenas para confirmar a liminar concedida e já efetivada, nos termos ali
colocados (concessão de liberdade provisória, com condições, sem fiança). V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000773-16.2020.8.26.0000 -Voto no 17.229
2
HABEAS CORPUS No 2000773-16.2020.8.26.0000.
Impetrante: José dos Passos (Advogado).
Paciente: PAULO SÉRGIO PARREIRA.
Decisão: Juiz de Direito Alexandre Munõz.
Comarca: Mogi das Cruzes.
VOTO No 17.229.
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE”, “FUGA DE
LOCAL DE ACIDENTE”, “DIRIGIR SEM
PERMISSÃO
OU
HABILITAÇÃO”,
“HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO” E
“RESISTÊNCIA.
Pretendida concessão de liberdade provisória
sem fiança ou ao menos a redução do seu
valor. Viabilidade, em parte. Reconhecida pela
autoridade
tida
como
coatora
a
desnecessidade da prisão cautelar do paciente
(sem
impugnação
específica),
com
concessão de liberdade provisória mediante
recolhimento de fiança. Entretanto, dada à
gravidade concreta dos fatos, bem como a
hediondez de um dos crimes, em tese,
praticados, não se admitiria fiança. Artigo 323,
II, do CPP. Garantia, portanto, já afastada em
liminar e que ora se mantém.
Ordem concedida, convalidando-se a liminar.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000773-16.2020.8.26.0000 -Voto no 17.229
3
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS” (fls.
01/12), com pedido liminar, proposta pela Doutora Pamela
Lorraine Silva da Costa (Advogado), em benefício de PAULO
SERGIO PARREIRA.
Consta que o paciente foi autuado em
flagrante delito, tendo sido concedida liberdade provisória em
audiência de custódia realizada no dia 23.12.2019 mediante
pagamento de fiança no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais),
pelo Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de
Mogi das Cruzes, apontado, aqui, como “autoridade
coatora”.
O impetrante, então, menciona caracterizado
constrangimento ilegal, haja vista ausência dos requisitos da
custódia cautelar, referindo que o valor arbitrado é excessivo e
paciente não possui condições financeiras para tanto,
argumento que ele aufere renda de R$1200,00 (mil e duzentos
reais) ao mês. Pretende em favor dele: a concessão da liminar
para concessão de liberdade provisória sem fiança ou ao
menos a redução do seu valor, dentro da realidade financeira
do paciente. No mérito, aguarda a confirmação da liminar
eventualmente deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000773-16.2020.8.26.0000 -Voto no 17.229
4
Liminar deferida (fls. 62/66).
A
douta
autoridade
coatora
prestou
as
Informações (fls. 70/72).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem, ratificando-se a justa liminar (fls. 75/77).
É o relatório.
A ordem deve ser concedida.
Conforme verificado nos autos, o paciente foi
autuado em flagrante delito porque acelerou o veículo em
direção a uma guarnição policial que atendia a uma
ocorrência, terminando no atropelamento de um dos
militares, o qual não teve sua situação agravada por ter sido
socorrido pelos colegas que conseguiram se esquivar do
veículo conduzido pelo paciente. Realizado teste etilômetro,
constatou-se que o paciente se encontrava com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000773-16.2020.8.26.0000 -Voto no 17.229
5
álcool, além de não possuir permissão para dirigir ou
habilitação, gerando, ainda, dano na condução do veículo,
dirigindo em alta velocidade, em desrespeito à sinalização de
trânsito (fls. 51/55, dos autos principais).
É importante destacar, de início, que o
paciente foi autuado em flagrante delito pelos seguintes
delitos: “Embriaguez ao Volante” artigo 306 do Código de
Trânsito Brasileiro; “Fuga de Local de Acidente” artigo 305
do Código de Trânsito Brasileiro; “Dirigir sem Permissão ou
Habilitação” artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro;
“HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO” artigo 121, §2o,
do Código Penal e, “Resistência”
artigo 329 do Código
Penal (conforme fls. 13).
A decisão impugnada surgiu nos seguintes
termos: “Não se descura da gravidade do fato imputado ao autuado PAULO SÉRGIO
PARREIRA. Entretanto, e mesmo ciente de que a sede própria a se analisar a prova
colhida é a sentença, por medida de lídima justiça, não se pode fechar os olhos ao fato
de que o indiciado faz jus à concessão de liberdade provisória, mediante cumprimento de
certas condições, nos termos do artigo 319 e seguintes, do Código de Processo Penal.
Desta forma, excepcionalmente concedo-lhe o benefício da liberdade provisória: I.
mediante o comparecimento aos demais atos do processo; II. comparecimento mensal
em juízo, para informar e justificar atividades; proibição de ausentar-se da Comarca sem
prévia autorização judicial; III. recolhimento domiciliar no período noturno à partir das
19:00 horas e nos dias de folga; IV. prestação de fiança, no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais); Tudo sob pena de revogação do benefício. Expeça-se mandado de
prisão em desfavor de PAULO SÉRGIO PARREIRA e, assim, recolhido o valor, expeça-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000773-16.2020.8.26.0000 -Voto no 17.229
6
se o respectivo alvará de soltura clausulado" (fls. 43/44, dos autos principais).
A liminar foi deferida nos seguintes termos:
“(...)como acima já destacado, o paciente foi preso, também, por
crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ou seja, crime
HEDIONDO (artigo 1o, inciso I, da Lei 8072/90, com redação dada
pela Lei no 13.142/2015). NÃO será concedida fiança nos crimes
definidos como hediondos (artigo 323, II, do CPP Artigo 5o, XLIII, da
Constituição Federal). Discutível seria a situação do deferimento da
liberdade provisória, dada a evidente gravidade dos fatos, ou mesmo
a impossibilidade de se conceder fiança aos crimes hediondos e,
como se tem entendido, a possibilidade de se conceder liberdade
provisória sem ela, o que parece um claro contrassenso, porém, o que
se verifica, no caso, é que FOI CONCEDIDA LIBERDADE
PROVISÓRIA, com exigência de uma condição, por expressa
previsão legal, não viável. Assim, excepcionalmente, pela situação
criada, aparentemente não impugnada pelo Ministério Público, dada a
manifesta contrariedade ao disposto em lei, DEFIRO o pedido de
liminar, para afastar a exigência da fiança, mantida as demais
condições da decisão hostilizada, com imediata expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO” (fls. 62/66).
O alvará de soltura foi cumprido (fls. 91/94, dos
autos principais). Em consulta aos autos digitais, nota-se que
ainda não foi oferecida denúncia, pois o Inquérito foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000773-16.2020.8.26.0000 -Voto no 17.229
7
devolvido à Autoridade Policial para diligências (fls. 97).
Do exposto, pelo meu voto, CONCEDO
ordem apenas para confirmar a liminar concedida e já
efetivada, nos termos ali colocados (concessão de
liberdade provisória, com condições, sem fiança).

Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR